Tribunal: STF
Processo: RE 637858
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NATUREZA DAS GRATIFICAÇÕES DE RISCO DE VIDA E DE TEMPO INTEGRAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS N. 279 E N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.